Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-04.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADO NO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO. PROVA SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE E DO AGRAVAMENTO DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Há suficiente fundamento probatório para alcançar a convicção de que a condutora do veículo

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADO NO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO. PROVA SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE E DO AGRAVAMENTO DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Há suficiente fundamento probatório para alcançar a convicção de que a condutora do veículo segurado encontrava-se alcoolizada no momento do acidente, comportamento que agravou o risco, possibilitando a seguradora valer-se das hipóteses de exclusão da obrigação de indenizar, expressamente prevista em contrato. 2. Uma vez demonstrado que o evento danoso foi causado por motorista sob a influência de álcool, seja ele o segurado ou terceiro, cabível a incidência da cláusula de exclusão da cobertura securitária, que é lícita. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da autora, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade a 15% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.